Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 65461682, uma vez que a técnica de julgamento ampliado prevista no artigo 942, caput, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil só é cabível nas hipóteses em que o agravo de instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda (processos de conhecimento), não se aplicando ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora